Tribunal: TJMT
Processo: 1009413-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009413-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JHON SILVA RODRIGUES - CPF: 061.536.321-06 (INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 377.022.648-88 (INTERESSADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), LUCAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 068.296.801-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.701.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA COSTA ARAUJO - CPF: 061.022.421-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MATEUS FERREIRA DAS CHAGAS - CPF: 620.313.573-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade
concreta do crime. Participação em organização criminosa. Excesso de prazo. Ausência de constrangimento ilegal.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de dois pacientes, contra decisão que decretou a prisão preventiva deles, imputando-lhes, em tese, a prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustentam os impetrantes a ausência de fundamentação idônea, a inexistência dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a invalidade de prova e o excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea e dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e

(
ii
) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal,
em razão da gravidade concreta dos delit
os
e da
possível vinculação dos pacientes à
organização criminosa.

4. A análise da gravidade do crime, do risco à ordem pública e da possibilidade de retaliação social justifica a medida extrema, nos termos dos
arts
. 282, II, e 312 do Código de Processo Penal.

5. As informações prestadas pelo juízo de origem demonstram que
o inquérito policial
está em curso, com atos processuais regulares, não havendo desídia ou inércia injustificada da autoridade judiciária.

6. A complexidade da causa, envolvendo organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio, bem como o número de acusados e o volume de documentos, afasta a alegação de excesso de prazo
no oferecimento da denúncia e
formação da culpa.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: "1. A decisão que decreta prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando demonstra risco à ordem pública, reiteração delitiva e necessidade de assegurar a instrução criminal. 2. A gravidade concreta do crime e a vinculação dos imputados a organização criminosa justificam a medida extrema. 3. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, com complexidade e sem inércia atribuível ao Poder Judiciário."

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, II, 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no RHC n. 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021;
TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.10.2020; TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com
p
edido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Jhon
Silva Rodrigues
e
Marcelo Augusto Pereira da Silva
,

apontando como autoridade coatora o Juízo
da
2
a Vara
da Comarca de
São Félix do Araguaia
/
MT.

Segundo se extrai dos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1002453-77.2024.8.11.0017,
os pacientes
tiveram suas prisões temporárias convertidas em preventiva, por força de decisão prolatada
no dia
10
de fevereiro de 2025
, em decorrência da suposta prática dos crimes de homicídio
(art. 121 do Código Penal), tráfico de drogas e associação para o tráfico
(
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06)
.

Sustent
a
, a impetrante, a inexistência de fundamentos
de
cognição
que autorizem a custódia cautelar dos pacientes, ao argumento de que a decisão que
a decretou

carece de motivação idônea,
porquanto,
seu prolator, se
limito
u
a invocar genericamente a gravidade dos delitos e a periculosidade de ambos, sem
individualiza
r

as
conduta
s
ou demonstra
r

a
contemporaneidade dos fatos.

Alega

que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da

fragilidade do acervo probatório, ante a ausência de elementos
de con
vicção
que vinculem os pacientes à prática delitiva, bem como a invalidade de suposta confissão extrajudicial colhida sem a presença de defesa técnica
e
a inconsistência de depoimentos colhidos no curso da
investigação
, além “
da inexistência de risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal
”.

Afirma que, até o presente momento, o Ministério Público não
denunciou os pacientes, circunstâ
ncia, essa,
que caracteriza
flagrante e injustificado
excesso de prazo na formação da culpa
, o que impõe a revogação da prisão
preventiva
.

Aduz que
não há qualquer indicativo de que, em liberdade, os pacientes comprometeriam a ordem pública
;
frustrariam a aplicação da lei penal
;
ou obstariam a instrução criminal, s
endo suficiente,
na espécie
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

C
om base
nas
razões
acima expostas
,
requer
eu
,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em favor deles, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 278698375. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID 279901867, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
280704868
, manifesta-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da

decisão
que decretou
a prisão preventiva do
s

paciente
s
; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores

à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da o
rdem pública, tendo em vista a
gravidade concreta do delito, supostamente, praticado pelo
s
paciente
s
; bem como a conveniência da instrução criminal.

Ademais, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo na gravidade concreta do fato imputado ao
s
paciente
s
,
consistente na
natureza hedionda do delito,
a
lém d
o modo e as circunstâncias em que foi praticado, cuja gravidade é particularmente acentuada e deve ser devidamente considerada no caso concreto, nos termos do art. 282, II, do Código de Processo Penal.

A propósito,
esta assessoria realizou consulta
ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos n. 1002453-77.2024.8.11.0017),
e
pôde ser constatado que o juízo de primeira instância prolatou decisão
com base na
representação
da
autoridade policial,
abaixo parcialmente reproduzida
:

[...] O inquérito policial apresentou prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando o envolvimento direto dos investigados no homicídio. A gravidade dos fatos reforça a necessidade da custódia cautelar, pois a liberdade dos acusados representa risco à ordem pública, dado o clamor social gerado pelo crime.
A sociedade e a família da vítima manifestam grande indignação com a possibilidade de soltura de
Jhon
Silva Rodrigues, o que evidencia a possibilidade de atos de vingança, colocando em risco a vida dos próprios investigados.

Além disso, a manutenção da prisão preventiva é essencial para assegurar a instrução criminal, evitando possíveis interferências na coleta de provas e depoimentos, bem como garantindo a aplicação da lei penal, prevenindo uma eventual fuga dos investigados.
O perigo gerado pelo estado de liberdade
dos réus não se restringe à sociedade, mas também à integridade física deles próprios, tornando a prisão uma medida necessária para preservar a ordem e evitar novos atos de violência.

Portanto,
diante da gravidade do crime, do risco à ordem pública e da possibilidade de retaliações, a manutenção da prisão preventiva de Marcelo Augusto Pereira da Silva e
Jhon
Silva Rodrigues é medida indispensável para a correta condução do processo penal e para a segurança dos envolvidos
.

Garantia da ordem pública
: a liberdade do representado representa risco à sociedade,
dada sua vinculação a organização criminosa e sua participação em crime de homicídio qualificado
.
Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
: O representado
confessou
participação no crime, além de haver registros em vídeo, depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios que demonstram sua atuação direta na execução da vítima.

Perigo gerado pelo estado de liberdade do representado: há risco de vingança por parte de familiares e amigos da vítima, o que pode gerar novos crimes e comprometer a segurança pública. A gravidade do crime, caracterizado pela crueldade e premeditação, aliada à repercussão social e ao risco de retaliação por parte de conhecidos da vítima, justifica a prisão preventiva para evitar a intranquilidade social e garantir a aplicação da lei penal.
Chehgou
ao conhecimento desta autoridade policial que amigos/conhecidos da vítima anseiam por vingança contra os executores do crime.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e risco gerado pela liberdade do imputado.

No presente caso, o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado é evidente e justifica a imposição da medida cautelar extrema.
A permanência de
Jhon
Silva Rodrigues em liberdade não apenas representa um risco de reiteração criminosa, mas também põe em xeque a ordem pública, uma vez que há informações concretas de que familiares e amigos da vítima pretendem fazer justiça com as próprias mãos.
[...]
Destaques no original
.

A decisão reprochada que decretou a prisão
preventiva
do
s
paciente
s
se baseou nos seguintes argumentos:

[...]
No presente caso,
a autoridade policial representou nos autos pela prisão preventiva
do representados
, uma vez que,
em liberdade, os crimes continuarão sendo exercidos pelo representado, bem como a rede de tráfico na região continuará forte.

Contudo, visando
desarticular a traficância nesta região, bem como garantir a ordem pública, evitar reiteração delitiva e, principalmente, respaldando-se na periculosidade dos suspeitos, a segregação preventiva se faz necessária.

Ademais, conforme demonstrado pela autoridade policial,
a investigação com relação aos crimes de tráfico na região vinculados a facção criminosa, continua em trâmite para maior elucidação dos fatos.

As provas da
materialidade
estão demonstradas nos autos com base no relatório policial, boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais e termo de exibição e apreensão.

De igual forma,
a prisão revela-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, conveniência das investigações policiais, para garantir a ordem pública e, principalmente, evitar reiteração delitiva, uma vez que, considerando que a representada faz parte da facção criminosa “Comando Vermelho” continuará atuando nesta região.

Os indícios de
autoria
, por ora, estão demonstrados com base no conjunto probatório encartado aos autos.

A nova redação do Código de Processo Penal acrescentou o pressuposto de “demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, consubstanciado numa das hipóteses ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal,
ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Desse modo, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dos suspeitos, conforme ressaltado acima. [...]
.

(
PePrTe
n. 1002453-77.2024.8.11.0017 - ID 183293004).

Destacamos.

Com efeito, como se vê da representação e da decisão acima transcritas, o decreto de prisão
preventiva
dos pacientes se
faz
necessário paras as investigações porque dos relatórios preliminares apresentados pela autoridade policial extrai-se elementos contundentes no sentido de que os pacientes
teriam participado dos crimes em apuração, além de
exist
ir
fortes indícios de que
ambos

integram
a
organização
criminosa
denominada
“
Comando
Vermelho
”

conhecida pela
prática
reiterada
de crimes hediondos, fato, esse, que será elucidado durante
as investigações,
no entanto, tais fatos justificam a prisão dos pacientes neste momento.

Nesse sentid
o,
o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021),
notadamente para impedir a continuidade das atividades ilícitas desenvolvidas de forma estruturada e persistente por tais organizações
, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

A
demais, sobre o mesmo aspecto
, o Ministério Público ao manifestar favorável à prisão dos pacientes, pontuou que “
a decretação da prisão se justifica, repise-se, pela necessidade do completo esclarecimento da verdade e, por consequência, de se concluir as investigações, porquanto soltos os investigados, por certo continuarão a desenvolver manobras destinadas a atravancar a regular produção de provas, frustrar diligências que porventura ainda possam ser empreendidas e, principalme
nte, a intimidar as testemunhas
”
.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 3
19 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que

providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, tampouco assegurariam a conveniência da instrução criminal.

Noutro viés, com relação
à alegação de excesso de prazo
na formação da culpa, embora a impetrante alegue que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal tendo em vista a demora injustificada na
tramitação processual, visto que ainda não foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, é imperativo registrar que essa afirmação não se encontra comprovada de plano, pois
a contagem dos prazos processuais deve observar certa flexibilidade, à luz do princípio da razoabilidade e
de acordo com a
s peculiaridades de cada caso
.

Além disso, a autoridade judiciária apontada como coatora prestou as informações em relação à marcha processual, destacando que “
Atualmente, o feito encontra-se em fase de tramitação regular, com juntadas de petições, manifestações defensivas e manifestações ministeriais sobre pedidos de revogação da prisão
”.

Ademais, cumpre esclarecer que esta assessoria procedeu à consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nos autos n. 1002453-77.2024.8.11.0017, constatando que, em 14 de abril do corrente ano, a prisão preventiva dos pacientes foi rea
nalisada
e mantida, sob o fundamento de que permanecem presentes os requisitos que ensejaram a sua decretação.

Outrossim, não se pode deixar de destacar que se trata de ação penal de elevada complexidade, porquanto abrange delitos relacionados à organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio, sendo instruída com volumosa documentação e envo
lvendo expressivo número de acusados,
circunstâncias que, por si sós, justificam maior dilação temporal na marcha processual.

Mas, se isso não bastasse, não ficou demonstrado nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do
s
acusado
s
, fatos, esses, devidamente comprovados pelas
informações do juízo de primeiro grau; como também pela análise do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal.

Ainda nessa senda, impende ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pel
o qual o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e
formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito,
este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos
fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Jhon
Silva Rodrigues e Marcelo Augusto Pereira da Silva
; por consequência,
denego
a ord
em de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025